Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Sociedade de Clínica Médica S/S em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença que deflagrara em desfavor das agravadas – Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda. e Alfredo Imóveis Ltda. – condicionara o prosseguimento da liquidação ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000, anteriormente manejado pelas ora agravadas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado o imediato prosseguimento do curso da ação quanto aos valores incontroversos, independentemente da resolução do agravo de instrumento individualizado, e, alfim, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que, em consonância com os títulos executivos que aparelham a liquidação de sentença, as agravadas foram condenadas a lhe repetir os valores que desembolsados em pagamento de aluguéis e encargos locatícios e a quantia que despendera na reforma do imóvel que lhe fora locado com a aquisição de materiais de construção, serviços e mão-de-obra, aluguel de equipamentos e aquisição de materiais em geral, a serem apurados em sede de liquidação de sentença por arbitramento, além de multa contratual e verbas de sucumbência, em decorrência da rescisão da avença locatícia. Sustentara que, iniciado o procedimento de liquidação, as agravadas reconheceram, inicialmente, como incontroversa a quantia de R$ 1.396.729,68 (hum milhão, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos). Destacara que o juízo da liquidação proferira decisão fixando, como valor incontroverso do débito executado, relativamente às despesas com o imóvel, a importância individualizada, restando essa decisão confirmada em sede recursal, no Agravo de Instrumento no 0720320-34.2018.8.07.0000. Assinalara que, em seguida, fora nomeado perito para apuração do valor do crédito que efetivamente lhe fora assegurado e, em consonância com o laudo técnico elaborado pelo experto, fora aferido que o débito exequendo perfaz a quantia de R$ 19.591.323,65 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Asseverara que as agravadas formularam impugnação aos cálculos periciais e, do teor desse incidente, afigura-se possível a ilação de que as executadas novamente reconheceram como valor incontroverso o importe de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Pontuara que, diante dos termos da impugnação formulada pelas agravadas, postulara ao juízo que reconhecesse aludida quantia como incontroversa. Registrara que, a princípio, o juízo denegara esse pedido, contudo, retratara essa decisão exarando provimento que assentara que as agravadas reconheceram como incontroversa a importância de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Observara que, paralelamente a essa decisão, as agravadas aviaram o agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000 insurgindo-se contra outra decisão que homologara o laudo pericial. Destacara que o recurso individualizado tem por objeto exclusivamente a homologação da perícia técnica, de modo que permanece incólume o reconhecimento como incontroverso do débito no importe de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Realçara que nesse agravo – processo no 0719461-81.2019.8.07.000 - fora determinada a suspensão apenas da decisão que homologara o laudo pericial, ficando patente que o curso processual da liquidação não encontra-se suspenso. Ressaltara que, a despeito dessas circunstâncias, o juízo singular determinara a suspensão do procedimento até a resolução do agravo de instrumento nomeado. Frisara que a “decisão que reconheceu o valor incontroverso é posterior à interposição do agravo de instrumento pelas devedoras e a decisão liminar no agravo não suspendeu o processo[1].” Salientara, outrossim, que as agravadas não insurgiram-se contra decisão que fixara como incontroversa a quantia de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos), que encontra-se acobertada pela preclusão, legitimando a retomada do curso processual quanto a essa parcela. Acentuara que, se as próprias agravadas reconheceram como devida a importância individualizada, o curso processual deve prosseguir em relação a esse valor. Consignara que, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que perseguem em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária Sociedade de Clínica Médica S/S em face de decisão que, no curso da liquidação de sentença que deflagrara em desfavor das agravadas – Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda. e Alfredo Imóveis Ltda. – condicionara o prosseguimento da liquidação ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000, anteriormente manejado pelas ora agravadas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, que seja determinado o imediato prosseguimento do curso da ação quanto aos valores incontroversos, independentemente da resolução do agravo de instrumento individualizado, e, alfim, a sua confirmação, com o consequente provimento do recurso. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que condicionara o prosseguimento da liquidação deflagrada pela agravante ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000, anteriormente manejado pelas ora agravadas, sob o fundamento de que a decisão que reconhecera como incontroversa a quantia de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) decorrera diretamente da análise e das conclusões do laudo pericial, de modo que, caso seja provido o agravo de instrumento individualizado, será determinada a realização de nova perícia, ficando patente que a decisão que fixara o valor incontroverso carece de certeza e segurança jurídica. A seu turno, segundo defendera a agravante, a decisão que fixara o valor incontroverso de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos) encontra-se preclusa e, outrossim, no ambiente do reportado agravo fora determinada a suspensão apenas da decisão que homologara o laudo técnico, legitimando a retomada do curso processual quanto à parcela incontroversa. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não encerra dificuldade, devendo, contudo, ser processado sem o efeito suspensivo almejado. Conforme se infere dos autos, o perito nomeado pelo juízo para liquidar o débito controverso confeccionara laudo pericial, apurando o valor do crédito executado e fixando-o em R$ 19.591.232,65 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos), com a seguinte composição: R$ 15.151.921,59 (quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), a título de lucros cessantes; e R$ 4.320.996,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil, novecentos e noventa e seis reais), a título de danos emergentes. Em face do laudo pericial confeccionado, as agravadas formularam impugnação[2] apontando os seguintes equívocos: (i) nulidade da perícia técnica por não ter observado os contornos dos títulos executivos, e, outrossim, inovado a coisa julgada; (ii) equívoco no termo inicial e final elegido pelo experto para o cômputo dos lucros cessantes; (ii) erro no cálculo da indenização por lucros cessantes, pois desconsiderara os conceitos de faturamento, lucro líquido, resultado operacional, despesas e custos fixos; (iii) os lucros cessantes devem ser calculados mediante o uso do coeficiente de correlação de Pearson; (iv) utilização da falsa premissa de que a agravada teria incremento de 20% (vinte por cento) de seu lucro líquido, caso não houvesse a rescisão da avença locatícia; (v) erro na fixação da base dos lucros cessantes, porquanto não deduzira as despesas e custos operacionais, inclusive tributos; (vi) equívoco na aplicação da atualização monetária e juros de mora sobre os valores originais apurados; (vii) atualização em duplicidade dos valores de aluguéis e taxas condominiais pagos pela agravada; (viii) considerara documento de despesa no valor de R$ 40.700,18, coligido pela agravada, que não têm qualquer relação com a reforma do imóvel; (ix) computara em duplicidade a quantia total de R$ 29.882,00; (x) agregara ao valor dos danos emergentes despesas da agravada com pagamento de taxas de fiscalização da AGEFIS, taxa de condomínio e aluguéis em relação a outro imóvel; e (xi) juros incidentes sobre depósitos judiciais. Já a agravante aviara manifestação[3], contrariando, inclusive, a impugnação formulada pelas executadas, concordando com o apurado pelo perito. Adviera, em seguida, decisão[4], que rejeitara a impugnação ao laudo pericial que formularam as agravadas e homologara os cálculos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo, fixando o valor do crédito executado em R$ 19.591.323,65 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). A agravante aviara embargos de declaração[5] em face desse provimento apontando que do teor da impugnação formulada pelas agravadas é possível aferir que reconheceram como incontroversa a quantia de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Aludida pretensão fora rejeitada pelo juízo da liquidação, que assentara que, diante da impugnação ao laudo pericial formulada pelas agravadas, não se infere o reconhecimento de qualquer débito, nos seguintes termos: “No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada. O objeto da decisão era a verificação de valores apresentados pelo perito judicial. No presente caso, os requeridos impugnaram todos os critérios de apuração utilizados no laudo referido, não obstante o acolhimento deste por este Juízo, de maneira que, diferentemente do excesso à execução, a impugnação ao laudo não tem o condão de gerar certeza e liquidez acerca de qualquer parte do débito. A maior elasticidade que se lhes reconhece, por construção pretoriana e, ainda assim, em caráter excepcionalíssimo, seria para correção de erro material manifesto, que, data venia, não se afigura caracterizado na hipótese. Ademais, o efeito infringente não pode ser objeto da pretensão recursal em sede de Embargos de Declaração, senão consequência natural do eventual reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Registre-se que a doutrina e a jurisprudência são unânimes ao afirmar que o juiz não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, bastando que decline as razões de seu convencimento, o que foi feito. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo íntegra a decisão proferida.” Há que ser salientado que, em face desse decisório, a agravante aviara pedido de reconsideração que, dessa vez, fora acolhido pelo juízo singular[6], que assentara que as agravadas reconheceram, de fato, como incontroversa a importância de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). É o que se infere do provimento abaixo reproduzido: “Quanto ao pedido de reconsideração de ID n. 43545975 e agravo de instrumento interposto pela parte credora, verifico que efetivamente houve o reconhecimento, pelo devedor, e também pelo Exmo. Relator do AGI n. 0720320-34.2018.8.07.0000 acerca do valor incontroverso do débito, no valor de R$ 1.396.729,68 (hum milhão, trezentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), pago pelo devedor, e, assim, como na impugnação ao laudo pericial, ID n. 33929369 (que anexa o laudo do assistente pericial no valor de R$ 43549435), houve nova manifestação da parte ré, onde se reconheceu um débito de R$ 3.172.081,77 (três milhões, cento e setenta e dois mil, oitenta e um reais e setenta e sete centavos), há uma dívida assumida pela parte ré e em aberto de R$ 1.775.352,09 (um milhão, setecentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e nove centavos). Dessa forma, em juízo de retratação, defiro o pedido dos exequentes para reconhecer a existência do débito incontroverso, nos termos acima. Deve a parte credora informar ao Exmo. Relator o teor desta decisão.” Há que ser salientado que as agravadas aviaram o agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.0000 em face da decisão que homologara o laudo pericial, ao qual fora agregado o efeito suspensivo almejado, de modo que o curso da ação de liquidação fora sobrestado. Diante dessa moldura fática, postulara a agravante o prosseguimento do curso processual especificamente em relação ao valor incontroverso, o que fora rejeitado pelo juízo da liquidação, nos seguintes termos[7]: “Em relação ao agravo de instrumento interposto pela parte executada, pontuo que este Juízo já se manifestou acerca do juízo de retratação, conforme decisão de ID n. 43596292, mantendo a decisão agravada. Por outro lado, aquela decisão reconheceu um valor incontroverso, e que poderia o credor prosseguir a execução em relação a ele. Porém, houve a comunicação da decisão proferida conforme ID n. 45854241, que concedeu efeito suspensivo ao agravo interposto pela parte executada e, assim, para que seja possível o prosseguimento do feito em relação á dívida incontroversa se mostra indispensável a autorização do Exmo. Relator do AGI n. 0719461-81.2019.8.07.0000, de modo a não transparecer eventual desrespeito deste Juízo em relação à referida decisão. Desse modo, concedo à parte credora o prazo de 15 dias para manifestação.” Registre-se que a agravante aviara embargos de declaração[8] em face desse decisório, apontando a preclusão do provimento que homologara o valor incontroverso do crédito executado e, outrossim, assinalando que no agravo manejado pelas agravadas - AGI no 0719461-81.2019.8.07.000 - fora determinada a suspensão apenas da decisão que homologara o laudo técnico, legitimando a retomada do curso processual, notadamente quanto à parcela incontroversa. Adviera, em seguida, a decisão guerreada, que rejeitara a pretensão aclaratória e condicionara o prosseguimento da liquidação ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000, anteriormente manejado pelas ora agravadas, in verbis: “No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, mantendo hígida as razões declinadas na decisão retro quando a plausibilidade de se aguardar o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento para, somente após, ser possível o prosseguimento da presente ação, mesmo na parte que toca valores ditos incontroversos. Isso porque, o agravo de instrumento, ainda que tenha sido interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação da parte executada e homologou os cálculos, tem um objeto mais amplo, qual seja, o de suspender o curso da liquidação, e, ao fim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja reconhecida a imprestabilidade do laudo pericial, determinando-se a realização de nova perícia. Consigno que a decisão que recebeu o recurso também o agregou o pleiteado efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do agravo. Ora, a decisão que reconheceu os valores incontroversos, ainda que tenha sido proferida em momento posterior a decisão agravada, decorre diretamente da análise e das conclusões do laudo pericial e, sendo este rediscutido em sua integralidade no recurso, as decisões posteriores carecem de certeza e segurança jurídica. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, condicionando o prosseguimento da presente ação ao julgamento definitivo do Agravo de Instrumento de n° 0719461-81.2019.8.07.000, ou autorização do Exmo. Relator.” Sob essa realidade instrumental, não se afigura consoante a liturgia do devido processo legal que seja concedida a tutela recursal almejada em caráter liminar. Em suma, a par da subsistência do outro agravo manejado pelas agravadas versando justamente sobre a decisão que dispusera sobre a liquidação do crédito que assiste à agravada, não subsiste, a despeito do pedido antecipatório formulado, os pressupostos aptos a legitimarem essa resolução. Em suma, inexiste qualquer risco de dano, prejuízo ou risco à efetividade processual se a prestação, acaso lastreada, seja concedida somente por ocasião da resolução do recurso. Como cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[9]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mera determinação de suspensão do feito até a resolução definitiva do agravo preteritamente interposto. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o decisório agravado cingira-se a postergar a continuidade do executivo quanto ao débito reputado incontroverso pela agravante, nada mais dispondo. A par desse fato, conforme pontuado, subsiste o outro agravo manejado pelas agravadas versando justamente sobre a decisão que liquidara o debito exequendo. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a condicionar o prosseguimento da liquidação ao julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0719461-81.2019.8.07.000, anteriormente manejado pelas agravadas, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, notadamente porque, a par de se vislumbrar prejudicialidade decorrente do agravo anteriormente manejado, ainda pendente de resolução de mérito, a agravante não demonstrara perigo de perecimento do direito, denunciando a ausência de qualquer risco de dano ou prejuízo imediato se não deferida a prestação almejada em caráter liminar. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, às agravadas para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 14144072 - Pág. 9 (fl. 12). [2] - ID Num. 33929369 - Pág. 1/4 (fls. 129/136). [3] - ID Num. 33943681 - Pág. 1 (fls. 247/250). [4] - ID Num. 41279319. [5] - ID Num. 42006632. [6] - ID 43596292. [7] - ID 50166576. [8] - ID 51489982. [9] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)